Tribunal: TJES
Processo: 5001212-61.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001212-61.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEOVANI GONCALVES VICENTE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001212-61.2024.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: GEOVANI GONÇALVES VICENTE

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da sentença de
ID 16832969
, proferida pelo juízo
a quo
, que julgou
procedentes
os pedidos autorais para declarar insubsistente o processo administrativo nº 2023-6G3ZP e confirmar a liminar deferida.

Em breve síntese dos fatos, a parte autora,
GEOVANI GONÇALVES VICENTE
, relata que foi autuada em 04/01/2022 pela infração do art. 167 do CTB (falta de cinto de segurança), de natureza grave, enquanto permissionária. Não obstante a infração, obteve a CNH definitiva em 20/06/2022. Ocorre que,
somente em 07/02/2023, o DETRAN/ES instaurou o processo administrativo nº 2023-6G3ZP visando o cancelamento de sua habilitação, sob o fundamento de irregularidade na expedição (art. 148, §§ 3º e 4º do CTB).

A sentença recorrida (ID 16832969) reconheceu a
decadência
do direito de punir da autarquia, fundamentando que, encerrada a instância administrativa da infração de trânsito em 09/05/2022, o DETRAN/ES teria o prazo de 180 dias para notificar a instauração do processo de suspensão/cancelamento, nos termos do art. 282, § 6º do CTB e Resolução CONTRAN nº 844/2021.
Como o processo só foi instaurado em fevereiro de 2023, operou-se a decadência.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 16832970). Em suas razões, alega que o processo em questão não visa aplicar penalidade de trânsito (como suspensão ou cassação), mas sim promover o
cancelamento da CNH por irregularidade na expedição
(art. 263, § 1º do CTB). Sustenta que tal ato é exercício de autotutela administrativa (Súmula 473 do STF) e não se sujeita aos prazos decadenciais do art. 282 do CTB, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de
decadência do direito da Administração Pública de instaurar processo administrativo visando obstar o direito de dirigir do recorrido, em razão de infração cometida durante o período de permissão.

Pois bem. A Recorrente alega a tese de que o procedimento de "cancelamento de permissão" (ou cancelamento de CNH por irregularidade) seria um mero ato de revisão administrativa, imune aos prazos decadenciais do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Todavia, com base no ordenamento jurídico, a referida tese não se sustenta sob a ótica da segurança jurídica e da sistemática sancionatória de trânsito.

Nesse ínterim, embora o DETRAN/ES denomine o feito de "anulação de ato administrativo por vício de legalidade",
o fato gerador do cancelamento da CNH é, inequivocamente, o cometimento de uma infração de natureza grave
(art. 167, CTB) durante o período da Permissão para Dirigir (PPD).

Dessa forma, a consequência jurídica direta dessa infração é o óbice à obtenção da CNH definitiva, o que possui nítido
caráter sancionatório
.

Vê-se que, ao não impedir a emissão da CNH definitiva no momento oportuno e permitir que o condutor obtivesse o documento em 20/06/2022, a Administração atraiu para si o dever de observar os prazos legais para a revisão desse ato, especialmente quando tal revisão implica na imposição de uma restrição de direito (o direito de dirigir).

Cumpre salientar que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.071/2020 e da Lei nº 14.229/2021, o CTB passou a prever prazos expressos para a notificação das penalidades, visando combater a eternização dos processos administrativos.

Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do CTB, estabelece que o prazo para expedição da notificação da penalidade é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da conclusão do processo administrativo da infração que lhe deu causa (no caso de penalidades acessórias ou decorrentes).

In casu
, a instância administrativa referente ao Auto de Infração encerrou-se em
09/05/2022
, conforme constatado na sentença e nos documentos dos autos. A partir desta data, consolidou-se a infração que daria lastro ao cancelamento da CNH. Contudo, o DETRAN/ES somente instaurou o processo administrativo nº 2023-6G3ZP em
07/02/2023
, ou seja, quase
09 (nove) meses após
a consolidação da infração originária.

Portanto, no caso em análise, não pode a Administração Pública valer-se de sua própria torpeza ou morosidade para, a qualquer tempo, surpreender o administrado com a perda de sua habilitação, sob o manto da autotutela, ignorando os prazos específicos da legislação de trânsito que visam garantir a estabilidade das relações jurídicas. Aceitar a tese do Recorrente seria admitir que o Estado pudesse contornar a decadência do poder punitivo (art. 282, § 7º, CTB) simplesmente reclassificando a natureza do processo para "correção de irregularidade na expedição", esvaziando a proteção legal conferida ao cidadão.

Assim, entendo que foi correta a sentença ao aplicar o prazo decadencial de 180 dias previsto na legislação de trânsito vigente (princípio
tempus regit actum
), reconhecendo a extinção do direito de punir do Estado no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)